Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-30.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Augusto Luiz Camargo de Almeida contra sentença do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais à vítima. O recurso pleiteia: (i) absolvição por atipicidade da conduta; e (ii) afastamento da condenação à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante caracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e (ii) definir se a indenização por danos morais imposta na sentença deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 é formal e se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente de resultado naturalístico.
4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunhas, e pela confissão parcial do apelante, que admitiu ter ido ao local de trabalho do filho da vítima, contrariando expressamente as determinações judiciais de afastamento e proibição de contato.
5. A alegação de desconhecimento das restrições impostas é insubsistente, pois o apelante foi devidamente intimado da decisão judicial, demonstrando plena ciência das medidas protetivas e do dever de cumpri-las.
6. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância como meio de prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
7. A indenização por danos morais está fundamentada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do STJ, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia para sua fixação, independentemente de instrução probatória específica.
8. O valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial (R$ 1.500,00) é proporcional e condizente com o dano psicológico inerente à conduta criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.
Tese de julgamento:
1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente de resultado lesivo.
2. O dolo no descumprimento da medida protetiva resta configurado pela ciência do réu sobre as condições impostas e sua voluntária inobservância.
3. Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova.
4. A indenização por danos morais pode ser fixada na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, nos termos do Tema 983 do STJ.
__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/06, arts. 22 e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.05.2018; STJ, Tema 983; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08; TJMT, N.U 1003140-12.2023.8.11.0010, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 14.02.2025.
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006702-30.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUGUSTO LUIZ CAMARGO DE ALMEIDA - CPF: 006.883.691-03 (APELANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), ITHALO HENRIQUE MARQUES DE ARRUDA - CPF: 075.198.551-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIS REGINA MARQUES DA SILVA - CPF: 029.892.401-36 (VÍTIMA), LUIZ ALVES DE ALMEIDA - CPF: 230.048.781-00 (ASSISTENTE), NEILA CAMARGO ROMEIRO DE ALMEIDA - CPF: 344.604.621-68 (ASSISTENTE), LARISSA FLAVIA TIBALDI BARROS DA SILVA - CPF: 019.267.311-40 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Augusto Luiz Camargo de Almeida contra sentença do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais à vítima. O recurso pleiteia: (i) absolvição por atipicidade da conduta; e (ii) afastamento da condenação à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante caracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; e (ii) definir se a indenização por danos morais imposta na sentença deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06 é formal e se consuma com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente de resultado naturalístico.

4.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunhas, e pela confissão parcial do apelante, que admitiu ter ido ao local de trabalho do filho da vítima, contrariando expressamente as determinações judiciais de afastamento e proibição de contato.

5.

A alegação de desconhecimento das restrições impostas é insubsistente, pois o apelante foi devidamente intimado da decisão judicial, demonstrando plena ciência das medidas protetivas e do dever de cumpri-las.

6.

Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima assume especial relevância como meio de prova, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7.

A indenização por danos morais está fundamentada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal e no Tema 983 do STJ, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia para sua fixação, independentemente de instrução probatória específica.

8.

O valor arbitrado a título de reparação extrapatrimonial (R$ 1.500,00) é proporcional e condizente com o dano psicológico inerente à conduta criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, mantendo-se a condenação em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

1.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente de resultado lesivo.

2.

O dolo no descumprimento da medida protetiva resta configurado pela ciência do réu sobre as condições impostas e sua voluntária inobservância.

3.

Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima tem especial valor probatório, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova.

4.

A indenização por danos morais pode ser fixada na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso na denúncia, nos termos do Tema 983 do STJ.

__
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CPP, art. 387, IV; Lei n. 11.340/06, arts.
22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11.05.2018; STJ, Tema 983; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08; TJMT, N.U 1003140-12.2023.8.11.0010, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJE 14.02.2025.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Augusto Luiz Camargo de Almeida
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização dos danos morais causados à vítima. (id. 241663698).

Inconformado, o apelante postula a sua absolvição, sustentando a atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Caso mantida a condenação, requer
seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima. (id. 241663709).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 241663712).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opinou pelo
não provimento
do recurso defensivo (id. 247676663),
verbis
:

Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Sentença Condenatória. Irresignação defensiva. Sustenta que não teve a intenção de descumprir a medida protetiva. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Destaque a palavra da vítima, corroborada por depoimento testemunhal. Postula o afastamento do valor fixado a título de danos morais. Inviabilidade. Medida adequada e proporcional ao caso concreto. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme relatado, Augusto Luiz Camargo de Almeida foi condenado pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização dos danos morais causados à vítima. (id. 241663698).

A inicial acusatória descreve os seguintes eventos criminosos:

[...] no dia 10/03/2023, por volta das 08:00 horas, no estabelecimento comercial denominado “Posto Papito”,
AUGUSTO LUIZ CAMARGO DE ALMEIDA descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
em favor da vítima Elis Regina,
conforme Boletim de Ocorrência e declarações acostados, respectivamente, no ID. 115440513 e ID. 115440512
.

Segundo restou apurado, Elis manteve um relacionamento com AUGUSTO por cerca de 03 (três) anos e coabitaram por aproximadamente 06 (seis) meses durante o período, não possuindo filhos em comum.

Depreende-se dos autos que após ser agredida fisicamente pelo Denunciado, a vítima requereu medidas protetivas de urgências em seu favor, as quais foram deferidas nos autos do PJe no 1003976-83.2023.8.11.0042, sendo AUGUSTO cientificado da decisão no dia 09/03/2023, consoante certificado no ID. 111948078 daqueles autos (em anexo).

Infere-se que no dia seguinte a sua intimação, no horário acima mencionado, AUGUSTO descumpriu a ordem judicial ao violar, precisamente, a proibição de manter contato com os familiares de Elis. Isso, pois o Denunciado se dirigiu até o local de trabalho de Ithalo Henrique Marques de Arruda, filho da vítima, importunando-o, acusando a vítima de ser a responsável por toda a situação narrada de violência doméstica. [...]
(
sic
do id. 241663198).

Contextualizados os fatos, passo à análise das pretensões recursais.

1. Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
:

A defesa pretende a absolvição de
Augusto Luiz Camargo de Almeida
da imputação do delito de
descumprimento de medida protetiva de urgência
, por atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal
.

Sem razão por falta de plausibilidade jurídica para acolhimento da pretensão recursal.

Como é sabido, o crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 caracteriza-se quando o agente
“descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei”
.

No caso destes autos, o conjunto probatório demonstra que, no dia 10 de março de 2023, Elis Regina Marques procurou a delegacia de polícia e contou que o apelante descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 1003976-83.2023.8.11.0042, em que ela afirmou que manteve um relacionamento amoroso com o apelante por aproximadamente 3 (três) anos e que coabitaram por apenas 6 (seis) meses, período em que foi agredida.

Depreende-se daqueles autos que as medidas protetivas impuseram ao réu as seguintes restrições:

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei no 11.340/2006)
.
(id. 134150878 – dos autos PJe n. 1003976-83.2023.8.11.0042).

Conforme certificado, Augusto foi intimado delas no dia 09.03.2023 (id. 134150879), no entanto, em seguida, no dia seguinte (10.03.2023), o apelante foi até o local de trabalho do filho da vítima, o jovem Ithalo Henrique Marques de Arruda e, não apenas se aproximou dele, como também o interpelou, transgredindo de uma única vez as três cautelares judiciais, levando a vítima a procurar a delegacia de polícia novamente e registrar outro boletim de ocorrência (B.O. n. 2023.66132 - id. 241663175).

O relato de Elis Regina, na fase inquisitorial corrobora o descumprimento das medidas protetivas:

“possui MEDIDA PROTETIVA em desfavor de seu ex convivente AUGUSTO LUIZ CAMARGO DE ALMEIDA e que hoje por volta das oito horas da manhã recebeu ligação de seu filho ITALO HENRIQUE dizendo que seu AUGUSTO estava lhe importunando em seu trabalho, querendo saber de informações à respeito da DECLARANTE; QUE segundo ITALO HENRIQUE, seu padrasto AUGUSTO tentou reverter a situação, acusando a DECLARANTE de ter sido a causadora de todo esse mal; QUE AUGUSTO ainda disse que a DECLARANTE o teria ameaçado e tropeçado em sua prótese mecânica que o mesmo usa na perna esquerda; QUE A DECLARANTE compareceu neste PLANTÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL para informar desse DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (...)”
(Termo de declaração juntado no id. 241663174).

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, confirmando a ocorrência do crime e atribuiu ao réu sua autoria.

O apelante, por sua vez, na fase inquisitorial, confessou que esteve no posto de gasolina em que o filho da Elis Regina trabalhava e que o interpelou para ajudar no entrevero com a mãe dele, conferindo credibilidade ao relato da ofendida.

Segundo ele,
“tinha conhecimento das medidas protetivas, contudo resolveu ir ao trabalho do filho da ELIS, ITHALO, dizendo que independente de qualquer coisa, tem muito carinho por ele; QUE, foi conversar com ITHALLO, a fim de explicar que não agrediu fisicamente a ELIS e sim ela quem tropeçou e caiu”
, contudo, afirma que não disse isso na intenção de ameaçá-la” (termo de qualificação e interrogatório n. 2023.8.63098 - acostado ao id. 241663181).

No interrogatório judicial, Augusto também admitiu que foi ao trabalho do filho da vítima, dizendo, no entanto, que foi apenas para abastecer seu veículo, afirmando que nutria muito carinho pelo ex-enteado e que, no ensejo, comentou o “papelão” que a mãe de Ithalo teria feito. (relatório de mídias acostado ao id. 241663683).

Ithalo, por sua vez, em juízo, asseverou que apelante esteve em seu trabalho e tentou convencê-lo de que a vítima estava equivocada, conforme se observa dos seguintes trechos de suas declarações:

“ele quis explicar o lado dele, que ele estava certo, não tava aguentando mais e queria fazer minha cabeça pra mim ficar do lado dele e faze minha mãe contra ele, fica contra minha mãe. Aí quando eu não sabia o que faze, eu tentei gravar no dia que ele chego lá no meu horário de serviço e tentei mandar pra minha mãe, mas o áudio não saiu (...) e eu também não respondi nada, mas naquele dia ele me procurou no meu trabalho pra explica o lado dele e tentar convencer que minha mãe estava errada, que não era o certo ela fazer (...)”
(relatório de mídias acostado ao id. 241663683).

Assim, é imperioso reconhecer a comprovação do dolo de agir do apelante, eis que tinha pleno conhecimento das medidas protetivas de urgência deferidas em benefício da vítima e de seus familiares, situação, essa, que afasta por completo a tese defensiva de atipicidade da conduta, sobretudo quando analisada a alegação de que Augusto não teria conhecimento de que não poderia frequentar o local de trabalho do filho da vítima.

Conforme reiteradamente decidido, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando em sintonia com outras provas amealhadas – como ocorre neste caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou família restar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância.[...]

(STJ, AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Ademais, acerca da comprovação do dolo da conduta, esta Corte de Justiça assim se posicionou:

“O crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico. A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

(Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT).

(N.U 1003140-12.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“O dolo no descumprimento de medida protetiva está configurado pela ciência do réu sobre as condições impostas” [...]
(
TJMT, N.U 1005137-31.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024).

Destarte, restando efetivamente provado que Augusto foi até o trabalho do filho da vítima, no dia seguinte após ser intimado da proibição de manter contato com ela e seus familiares, por qualquer meio de intimação regular, resta configurado o delito de descumprimento de medida protetiva.

2. Da indenização prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal
:

No que concerne ao pedido de afastamento da condenação de indenização por danos morais arbitrado na sentença condenatória, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), é imperioso concluir que não assiste razão ao apelante.

Isso porque, em relação ao pedido, consta pedido expresso na denúncia visando a condenação do apelante ao pagamento de dano moral em favor da vítima, o que garantiu a possibilidade de produção de provas (denúncia encartada ao id. 241663198).

Por conseguinte, na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, a pretensão indenizatória do
dominus litis
era de conhecimento do apelante e de sua defesa técnica, de forma que foi possibilitada a ele, durante toda a instrução, tanto argumentar quanto produzir provas ou, de qualquer modo, se manifestar contra o aludido pedido indenizatório.

Se o apelante não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não lhe foi dada oportunidade para tal desiderato. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater o pleito indenizatório, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaque-se, ainda nessa senda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de indenização por dano moral não deflagra uma instrução em separado, eis que tal indenização é consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada, como se sabe, pela conduta do agente, aliada ao dano psicológico à vítima, que, no caso destes autos, também é inerente à infração já reconhecida, de modo que ressai naturalmente a indenização invectivada como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo apelante pela conduta criminosa pela qual foi condenado.

Entretanto, impende ressaltar que, mesmo detendo, o apelante, da possibilidade de efetiva produção probatória, em casos como o discutido nestes autos, tal requisito é dispensado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

Por consequência, tanto pelo pedido de indenização constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, na hipótese, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento, pelo apelante, de dano moral em favor da vítima.

Dessarte, sem maiores delongas, deve ser mantida a reparação pelos danos morais sofridos pela vítima, nos exatos termos em que fora deliberado na sentença, pois condizente e proporcional com o fato atribuído ao apelante, derivado da prática do crime perpetrado contra sua ex-companheira.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Augusto Luiz Camargo de Almeida
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025